Tribunal: TJSP
Processo: 4001798-97.2013.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
que parece sugerir que a cada um dos patronos seja devido o percentual de 15%. Lapso de digitação. Omissão da palavra "metade" que deveria anteceder a frase "para cada réu". V. acórdão que fica declarado, com alteração da redação da ementa, passando ali a constar a divisão da verba honorária entre os patronos dos réus. Embargos de declaração acolhidos para tal fim.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 4001798-97.2013.8.26.0348; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Seguro

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Erro material evidente. Dispositivo que mencionou a divisão igualitária dos 15% arbitrados a título de honorários entre os patronos dos réus. Ementa que parece sugerir que a cada um dos patronos seja devido o percentual de 15%. Lapso de digitação. Omissão da palavra "metade" que deveria anteceder a frase "para cada réu". V. acórdão que fica

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Erro material evidente. Dispositivo que mencionou a divisão igualitária dos 15% arbitrados a título de honorários entre os patronos dos réus. Ementa que parece sugerir que a cada um dos patronos seja devido o percentual de 15%. Lapso de digitação. Omissão da palavra "metade" que deveria anteceder a frase "para cada réu". V. acórdão que fica declarado, com alteração da redação da ementa, passando ali a constar a divisão da verba honorária entre os patronos dos réus. Embargos de declaração acolhidos para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4001798-97.2013.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, são embargados EMPRESA
AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA. e GIVALDO SILVA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001798-97.2013.8.26.0348/50000 -Voto no 17.664
2
Embargante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Embargados: Empresa Auto Ônibus Santo André Ltda. e Givaldo Silva Borges
Embargos de Declaração no 4001798-97.2013.8.26.0348/50000
Voto no 17.664
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Erro
material evidente. Dispositivo que mencionou a divisão
igualitária dos 15% arbitrados a título de honorários
entre os patronos dos réus. Ementa que parece sugerir
que a cada um dos patronos seja devido o percentual de
15%. Lapso de digitação. Omissão da palavra “metade”
que deveria anteceder a frase “para cada réu”. V.
acórdão que fica declarado, com alteração da redação da
ementa, passando ali a constar a divisão da verba
honorária entre os patronos dos réus. Embargos de
declaração acolhidos para tal fim.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora-
apelante em face do v. acórdão de fls. 311/313, pelo qual se deu parcial provimento a
apelação por ela interposta, reformando-se r. sentença de extinção por litispendência
proferida no âmbito de demanda regressiva quanto a acidente de trânsito, apenas para
o fim de reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais.
Aduz a embargante, em síntese, haver contradição no julgado
embargado, tendo em vista a referência, no dispositivo, à distribuição igualitária
entre os patronos dos réus dos honorários fixados em 15% do valor da causa, ao
passo que na ementa teria constado a menção ao pagamento de 15% para cada réu.
Pede, assim, o acolhimento dos embargos para a correção do lapso.
É o relatório.
Com razão a embargante.
Mais do que contradição, propriamente, ocorreu na verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001798-97.2013.8.26.0348/50000 -Voto no 17.664
3
erro material, à primeira vista evidente, ocasionado por lapso de digitação.
A ideia é mesmo a repartição dos honorários entre os
patronos dos réus, até porque não haveria como impor à autora o pagamento de 15%
para cada advogado, com o que se chegaria a um encargo total da ordem de 30% do
valor da causa em desfavor da autora, superior ao limite permitido no art. 85, § 2o, do
CPC.
Ocorre que foi omitida uma palavra, “metade”, destinada a,
na ementa, expressar essa divisão, externando-se redação incompatível com a
intenção da turma julgadora. Desse modo, declara-se o v. acórdão embargado, no
tocante à ementa, para que em sua parte final fique constando a seguinte redação:
“Redução para o percentual de 15% do valor atualizado dado à causa, metade para
cada réu”.
Nesses termos, acolhem-se os embargos de declaração.
FABIO TABOSA
Relator